Tribunal: TJSP
Processo: 1061779-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Relação jurídica de direito material e débito inadimplido comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da empresa de telefonia - Autor que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Relação jurídica de direito material e débito inadimplido comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da empresa de telefonia - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Litigância de má-fé verificada - Improcedência com condenação ao pagamento de multa por litigância execranda mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061779-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
2
VOTO No: 43288
APEL. No: 1061779-69.2019.8.26.0002
COMARCA: Sorocaba (6a V. Cível)
APTE.: Alexandre Ferreira da Silva Neto (A)
APDA.: Nextel Telecomunicações Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de
proteção ao crédito por débito que o autor alega
desconhecer Relação jurídica de direito material e débito
inadimplido comprovados - Ato ilícito – Inocorrência

Exercício regular de direito da empresa de telefonia - Autor
que não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373,
I, do CPC
Dívida não infirmada
Litigância de má-fé
verificada - Improcedência com condenação ao pagamento de
multa por litigância execranda mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inserção indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor afirma
desconhecer, fls. 1/14) intentada por Alexandre Ferreira da Silva Neto
em face de Nextel Telecomunicações Ltda., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 241/244, de relatório a este integrado, restando o autor
condenad ao pagamento das despesas processuais, atualizadas do
desembolso e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa atualizado e acrescidos de juros de mora de 1% a contar do
trânsito em julgado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida e, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé (art.
80, inc. II, do CPC), condenar o autor ao pagamento de multa
equivalente a 9% do valor corrigido da causa (art. 81, caput, do CPC) e
de indenização no valor de R$800,00, ambas em favor da parte
contrária prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
3
Apelou o vencido em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) para ser reconhecida a litigância de má-fé é
imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis da
existência de dolo processual da parte, ou seja, de má-fé, o que não se
verificou na espécie, (2) cediço que para aplicação da multa prevista no
art. 81 do CPC é necessária a demonstração inequívoca dos prejuízos
sofridos pela parte contrária, o que, evidentemente, não ocorreu no
presente caso, de sorte que deve ser afastada a indenização no valor de
R$ 800,00 e a multa no percentual de 9% do valor corrigido da causa,
(3) não obstante defenda a legitimidade da negativação, o valor do
débito anotado nos órgãos de proteção ao crédito não condiz com o
montante referente aos meses em que informa, na contestação, haveria
o inadimplemento, ou seja, a ré não comprovou a regularidade da
anotação, razão pela qual o apontamento deve ser cancelado, (4)
somente débito líquido, certo e exigível deve ser apontado nos cadastros
de inadimplentes, o que inocorreu na espécie e (5) há dano moral a ser
indenizado, (6) não se aplica à espécie a Súmula no 385 do STJ
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
concessionária de telefonia acionada à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
improcedência da ação, uma vez que a apelada agiu tão somente no
exercício regular do direito de crédito ao apontar o nome do apelante
nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de impugnação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
4
faturas apresentadas pela apelada e de prova do pagamento da dívida,
ônus que competia ao insurgente, nos termos do art. 373, inc. I, do
CPC, do qual não se desincumbiu.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No caso, a parte ré não impugna a ocorrência da
cobrança, mas alega que decorre de negócio celebrado entre as partes e
de débito existente e exigível. Para provar a celebração do negócio, junta
os documentos de fls. 113/114, que não foram impugnados pela parte
autora.
Resta comprovada, também, a prestação de serviços
pela ré à parte autora. Não houve impugnação específica das faturas de
fls. 118/216. Tampouco há prova de que fraudulentas.
O resultado da soma de seus valores é superior
àquele negativado.
Provada a relação jurídica entre as partes e havendo
alegação pela ré de fato negativo, qual seja, a inadimplência do autor,
cabia a este a prova de pagamento das faturas, ônus do qual não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Desta feita, reputo a cobrança
exigível.
Existente o débito, válida é a negativação. Por
conseguinte, ausente defeito na prestação de serviço, não há dever de
indenizar.
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da
inicial.” (fls. 243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
5
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a petição inicial é
extremamente genérica quanto à alegação de inexistência de relação
jurídica entre as partes, extraída tão somente dos parágrafos que
abaixo se transcrevem.
“A parte autora, ao tentar efetuar compras no
comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido
incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pela ré em virtude de débitos
que lhe foram atribuídos, referente aos supostos contratos de número:
102549023478216, no valor total de R$ 231,71, conforme consulta
anexa.
(...)
Inconformado com a inserção de seu nome junto aos
serviços de proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a ré obrigação
com tais características, buscou de várias maneiras contato com a
mesma, visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas
restaram infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção do nome
da autora junto ao referido órgão, o que se perpetua até a presente
data.” (fls. 2).
A alegação de ausência de relação jurídica de direito
material (contrato de prestação de serviço de telefonia) restou afastada
com a juntada do instrumento contratual pela apelada, o qual veio
acompanhado de cópia do R.G., que é o mesmo que foi encartada com a
petição inicial (fls. 17, 113/114 e 115).
Não impugnadas as faturas trasladadas pela apelada,
era ônus do apelante comprovar seu pagamento, especialmente as dos
meses de janeiro a março de 2017, todavia, desse ônus não se
desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
6
Anota-se, ainda, que a diferença entre o valor da
soma das três faturas e o anotado pouco importa para o deslinde da
demanda, haja vista a incidência mensal de encargos moratórios
contratuais (correção monetária, juros moratórios e multa) sobre o valor
de R$162,15, o qual somente foi anotado nos órgãos de proteção ao
crédito em abril de 2018 (fls. 217), o que justifica uma majoração de
R$69,56 no valor anotado nos cadastros de inadimplentes, em razão do
período de tempo transcorrido.
No mais, na petição inicial, o apelante apenas alegou
ter sido vítima de dano moral por não ter a apelada promovido a
comunicação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC (fls. 7/14), no
entanto, como cediço, aludida notificação é remetida pelo órgão
mantenedor do cadastro de inadimplentes e não pela fornecedora do
serviço, de modo que somente contra o SERASA ou SCPC poderia ser
exigida eventual indenização pelo descumprimento da comunicação
premonitória.
Desse modo, não infirmada a dívida, não há dúvida
que agiu a apelada no exercício regular de direito ao inscrever o nome
do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte,
a
impontualidade
e
consequente
negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito só podem ser
imputadas ao próprio devedor faltoso.
5. Por derradeiro, inegavelmente o apelante é litigante
de má-fé, pois em muito desarrazoada sua alegação de que desconhecia
o débito anotado pela apelada no órgão de proteção ao crédito, eis que
ficou comprovado não só a existência de relação jurídica de direito
material entre as partes mas também a dívida inadimplida, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
7
acima mencionado.
Faltou com a verdade quando afirmou que não
conhecia o valor anotado pela apelada. Ademais, juntada a
documentação que comprovou não só a existência da relação jurídica,
mas também a origem dos débitos, a insistência do apelante na tese de
que desconhece a origem da dívida reforça, ainda mais, a sua má-fé e o
dano processual causado à concessionária de telefonia, afigurando-se
correta a condenação da refratária devedora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, anotando-se que não há necessidade de
comprovação do prejuízo efetivo para o arbitramento da indenização
prevista no § 3° do art. 81 do CPC, como alegada o insurgente.
A
inverossímil
alegação
de
que
o
apelante
desconhecia a origem da dívida caiu por terra ante a prova produzida
nos autos e, por sua absoluta falta de veracidade ou despropósito,
enquadra-se perfeitamente na figura ilícita da alteração da verdade dos
fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo,
tipificadas no art. 80, incisos II e III, do CPC, afrontando a seriedade e
boa marcha do processo.
De rigor, assim, manter a condenação do insurgente
ao pagamento da multa e indenização pela litigância execranda.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 15% do valor da causa atualizado, observando-se quanto ao
vencido o ditame do art. 98, § 3o, do referido Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061779-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43288 am
8
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica